Tribunal: TJES
Processo: 5000719-37.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CORTE EM FERIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I-

Conforme consolidado na jurisprudência,
“é possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio”
. (REsp n. 1.342.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017).

II-

No particular, tal como fundamentado pela julgadora
a quo
,
restou
demonstrada a falha na prestação do serviço pela apelada
,
principalmente no que concerne a ausência de
registro no sistema do acordo

entabulado entre as partes e do vencimento da parcela nº 001/024 em 30/06/2022, no valor de R$ 136,30, conforme ids 5216065 e 5216068.
Destarte, com
o vencimento da primeira

parcela do acordo em 30/06/2022
,
afigurava-se injustificado o

corte do fornecimento de energia no dia 29/06/2022
.

III-

Ademais, a apelada demonstrou o pagamento da primeira parcela de
R$ 136,30 na data convencionada de 30/06/2022 e n
ão foi comprovado pela apelante o aviso prévio do corte no fornecimento de energia elétrica.

IV-

Igualmente, não há suficiente prova de que a apelada tenha procedido a “autoreligação”.

V-

Sobreleva ainda
a constatação pela julgadora
a quo
de que a apelante realizou a suspensão do fornecimento de energia em
feriado municipal
,
impossibilitando que a apelada buscasse uma solução de forma breve, ao arrepio do art. 359 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

VI-

Desse modo, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia, resta patente o dano moral.

VII-

Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VIII-

Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-37.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ERMITA SIMOES COUTINHO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CORTE EM FERIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I-

Conforme consolidado na jurisprudência,
“é possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio”
. (REsp n. 1.342.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017).

II-

No particular, tal como fundamentado pela julgadora
a quo
,
restou
demonstrada a falha na prestação do serviço pela apelada
,
principalmente no que concerne a ausência de
registro no sistema do acordo

entabulado entre as partes e do vencimento da parcela nº 001/024 em 30/06/2022, no valor de R$ 136,30, conforme ids 5216065 e 5216068.
Destarte, com
o vencimento da primeira

parcela do acordo em 30/06/2022
,
afigurava-se injustificado o

corte do fornecimento de energia no dia 29/06/2022
.

III-
Ademais, a apelada demonstrou o pagamento da primeira parcela de
R$ 136,30 na data convencionada de 30/06/2022 e n
ão foi comprovado pela apelante o aviso prévio do corte no fornecimento de energia elétrica.

IV-

Igualmente, não há suficiente prova de que a apelada tenha procedido a “autoreligação”.

V-

Sobreleva ainda
a constatação pela julgadora
a quo
de que a apelante realizou a suspensão do fornecimento de energia em
feriado municipal
,
impossibilitando que a apelada buscasse uma solução de forma breve, ao arrepio do art. 359 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

VI-

Desse modo, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia, resta patente o dano moral.

VII-

Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VIII-
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000719-37.2022.8.08.0062

APTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDA:

ERMITA SIMÕES COUTINHO

RELATOR:

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença id. 5216293, proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara de Piúma, que julgou procedente a pretensão formulada por
ERMITA SIMÕES COUTINHO
, conforme segue adiante:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida na decisão ao ID 15960314 e
CONDENAR
a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
em favor de
ERMITA SIMÕES COUTINHO,
a ser acrescida de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da data de arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, considerando o zelo profissional do causídico e a natureza e a importância da causa.

Em suas razões id. 5216297,
sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não praticou ato ilícito, tendo em vista que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se pautou no inadimplemento por parte da unidade consumidora;
(ii)
em virtude do parcelamento, houve a novação da dívida e os débitos se tornaram atuais, sendo lídima a suspensão do fornecimento de energia;
(iii)

“além do não pagamento das faturas e da primeira parcela do acordo, de forma tempestiva, a apelada tem o hábito de proceder, à revelia da EDP, a autorreligação da instalação”
;
(iv)

não há que falar em indenização por danos morais, inexistindo ofensa a qualquer direito da personalidade;
(v)
incumbia a apelada demonstrar a efetiva ocorrência do evento danoso, o nexo de causalidade e o dano moral sofrido, do que não se desincumbiu, e;
(vi)
na remota hipótese de ser mantida a condenação, deve o
quantum
indenizatório ser reduzido, dada a sua excessividade.

Pois bem. Extrai-se da narrativa exordial que a apelada, a despeito de ter realizado em 28/06/2022 junto a apelante o parcelamento dos débitos provenientes das faturas de energia elétrica, com a primeira parcela agendada para vencer em 30/06/2022, foi surpreendida em 29/06/2022 (feriado municipal) com a suspensão do serviço.

Lado outro,
defende a apelante ser legítimo o seu proceder ao empreender o corte da energia elétrica na residência da apelada, diante de seu contumaz inadimplemento e, ainda, por ter promovido à religação da instalação a sua revelia (“autorreligação”) e não satisfeito o pagamento da primeira parcela do acordo tempestivamente.

De fato, conforme consolidado na jurisprudência,
“é possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio”
. (REsp n. 1.342.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017).

Diante disso, não é relevante a argumentação da apelante de que a unidade consumidora de titularidade da apelada ostenta um histórico de contumaz inadimplemento, na medida em que importa, para a resolução da controvérsia, é a atualidade do débito que ensejou o corte da energia elétrica, com a prova do prévio aviso.

No particular, tal como fundamentado pela julgadora
a quo
,
tenho por
demonstrada a falha na prestação do serviço pela apelada
,
principalmente no que concerne a ausência de
registro no sistema do acordo

entabulado entre as partes e do vencimento da parcela nº 001/024 em 30/06/2022, no valor de R$ 136,30, conforme Ids 5216065 e 5216068.

Destarte, com
o vencimento da primeira

parcela do acordo em 30/06/2022
,
afigurava-se injustificado o

corte do fornecimento de energia no dia 29/06/2022
.

Ademais, a apelada demonstrou o pagamento da primeira parcela de
R$ 136,30 na data convencionada de 30/06/2022 e n
ão foi comprovado pela apelante o aviso prévio do corte no fornecimento de energia elétrica.

Igualmente, não há suficiente prova de que a apelada tenha procedido a “autoreligação”.

Mas não é só! Sobreleva ainda
a constatação pela julgadora
a quo
de que a apelante realizou a suspensão do fornecimento de energia em
feriado municipal
,
impossibilitando que a apelada buscasse uma solução de forma breve, ao arrepio do art. 359 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, abaixo transcrito:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Neste viés, entendo que a interrupção no fornecimento de energia foi ilegal, tal qual reconhecido na sentença.

Prosseguindo, a despeito da argumentação da apelante de que o dano moral não teria sido comprovado pela apelada, é cediço que a suspensão indevida de serviço essencial – energia elétrica – constitui causa ensejadora de indenização por danos morais, tendo em vista que possui o condão de violar os direitos da personalidade do consumidor e causar transtornos psicológicos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL – PRESUMIDO – DANO MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a suspensão do serviço de energia elétrica, ainda que decorrente da inadimplência do consumidor, é imprescindível a prévia notificação, conforme art. 172 e 173 da ANEEL.
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA). 3. Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) condizente com o que vem sendo aplicado por este Tribunal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000423-46.2019.8.08.0017, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – DÉBITO PRETÉRITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. “É possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio” (REsp n. 1.342.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017.)
2. Desse modo, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia, entende o C. STJ que “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ, AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, data da publicação/fonte: DJe de 16-10-2020). 3. O valor fixado pelo julgador singular – no importe de três mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000026-34.2022.8.08.0036, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação do consumidor, a qual deverá ser escrita, com entrega comprovada ou impressa em destaque na própria fatura.
II - Demonstrada a ilicitude da suspensão do fornecimento de energia, configuram-se in re ipsa os danos morais.
III – Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001287-76.2017.8.08.0010, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023).

Por derradeiro
, na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Voto com o relator